Tribunal: TJBA
Processo: 8009746-20.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009746-20.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANTONIO LUCAS SANTOS SILVA Advogado(s): HERCULES OLIVEIRA DA SILVA, ROBSON PIMENTEL DE ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, §2º INCISOS VI E VIII, NA FORMA DO ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL; ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006. NULIDADE DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. VERSÃO ACUSATÓRIA ACOLHIDA PELOS JURADOS. ALICERCE PROCESSUAL. AFASTAMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS DE FORMA FUNDAMENTADA. PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA ACOLHIDO, COM FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL EM "1/8". INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DE MOTIVO FÚTIL. AFASTAMENTO EX OFFICIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO, NOS TERMOS DO ART. 33, §3º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. DENEGAÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. LAPSOS TEMPORAIS NÃO ALCANÇADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, COM PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal defensiva, na qual o réu sustenta a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, que o condenou pela prática dos crimes de tentativa de feminicídio cometido com arma de fogo de uso restrito, de descumprimento de medida protetiva de urgência e de porte ilegal de arma de fogo, à pena de 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o benefício de a parte recorrer em liberdade e fixada indenização mínima, devida à vítima, em R$15.000,00 (quinze mil reais). 2. Sustenta o Apelante a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, apenas em relação ao crime de tentativa de feminicídio cometido com arma de fogo de uso restrito; requerendo, subsidiariamente ao pleito de novo julgamento, a reforma da dosimetria das penas; a extinção da punibilidade, pelo advento da prescrição retroativa, em relação ao crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006; bem como a concessão de liberdade provisória. 3. Infere-se que o acusado não se insurgiu em relação a aspectos da autoria e materialidade delitivas, no que diz respeito aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de descumprimento de medida protetiva, razão pela qual apenas serão analisados tais aspectos concernentes ao crime previsto no art. 121, § 2°, incisos VI e VIII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, no qual o apelante sustenta a nulidade da condenação exarada, por ausência de lastro probatório. Ademais, este delito, assim como os demais crimes terão as dosimetrias das penas apreciadas, uma vez que o recorrente pugnou pela fixação destas em seus patamares mínimos, requerendo, ainda, o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, pelo advento da prescrição retroativa, bem como a concessão de liberdade provisória. 4. A despeito da alegação defensiva, no sentido de que "a Vítima, ao ser ouvida em Juízo, na primeira fase, entre os minutos 15:40 e 16 do seu depoimento, afirmou que o Apelante sabia que ela estava atrás da porta, do seu lado direito, contudo, ele resolveu efetuar um único disparo de arma de fogo, do lado esquerdo da porta"; tal sustentação não afasta a acusação constante na denúncia, que foi corroborada nos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela vítima, no sentido de que o réu ameaçou matá-la, por diversas vezes, inclusive no momento do crime, antes de realizar o referido disparo, bem como que o Laudo Pericial constante nos autos atestou que, na porta de madeira frontal da residência da vítima, "existia uma perfuração a aproximadamente 150m (um metro de cinquenta centímetros) de distância do piso". A imagem da referida perfuração pode ser vislumbrada nos autos e fortalece a tese acusatória, no sentido da existência de animus necandi. 5. Se há duas versões acerca dos mesmos fatos (acusatória e defensiva), com o mínimo de acervo probatório que as corrobore, e, ao serem apresentadas em Plenário, o Conselho de Sentença opta por uma delas, é inviável o controle judicial, por não encontrar amparo no disposto no art. 593, III, alínea 'd', do CPP. Veja-se que os jurados foram expressamente questionados acerca da possibilidade de desclassificação da conduta imputada e da absolvição, respondendo negativamente a ambos os quesitos. Nesta senda, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida, devendo ser preservado o julgamento feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional. 6. Passando à análise da dosimetria das penas, observa-se, da leitura da sentença, que na primeira fase, as penas-base dos crimes pelos quais o denunciado foi condenado foram fixadas acima do mínimo legal, uma vez que o Juiz-Presidente considerou desfavoráveis ao recorrente a sua culpabilidade, a sua personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime. 7. Nota-se, contudo, que todas as quatro circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis de forma devidamente fundamentada, uma vez que a culpabilidade do acusado mostrou-se reprovável, conquanto ele se deslocou, desde o Município de Salvador - BA até o Município de Alagoinhas - BA, portando ilegalmente arma de fogo, demonstrando a sua premeditação, além de ter induzido um terceiro, que testemunhou judicialmente nos presentes autos, a ocultar a referida arma de fogo na residência deste, o que poderia, inclusive, torná-lo incurso no delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. 8. No que diz respeito à personalidade do agente, verificou-se que ele realizou verdadeira perseguição em face da vítima, tendo inclusive criando uma conta em rede social, utilizando-se de um perfil falso, apenas para ameaçar a sua ex-companheira. Ressalte-se que tal justificativa apresenta relevância, uma vez que poderia caracterizar, inclusive, crime diverso dos ora imputados, o qual está previsto no art. 147-A, §1º, II e III, e §2º, do Código Penal. 9. Em relação às circunstâncias do crime, estão mostram-se desfavoráveis, tendo em vista que os delitos imputados foram cometidos na presença da filha em comum do casal, que contava com apenas 9 (nove) anos de idade e da genitora da vítima, convalescente, ambas vulneráveis, e que tiveram suas vidas colocadas em risco em virtude das ações empreendidas pelo acusado. 10. No tocante às consequências do crime, infere-se, dos autos, o grave temor causado pelo réu, tanto para a vítima, quanto para sua filha e para sua ex-sogra, traumatizando-as, sendo que, conforme relatado pela ofendida, a progressão dos atos realizados pelo réu até culminar na deflagração do tiro, mediante emprego de arma de fogo de uso restrito, na porta frontal da sua residência, foram tais que culminaram no cerceamento de sua liberdade, porquanto ela teria, inclusive, deixado de sair de casa por temer por sua vida. Ressalte-se que tais consequências podem tipificar o crime previsto no art. 147-B do Código Penal, razão pela qual a aquilatação negativa deste vetorial mostra-se justificável. 11. Acolhe-se, contudo, o pronunciamento exarado pela Procuradoria de Justiça, no sentido da aplicação, na primeira fase dosimétrica, a cada uma das 4 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, da fração de aumento de 1/8 (um oitavo), considerando o intervalo existente entre os patamares legais previstos para cada tipo penal imputado, implicando, assim, no redimensionamento das penas. 12. Na segunda fase dosimétrica, infere-se que a atenuante de confissão espontânea foi reconhecida em relação aos três delitos, sendo que a agravante de feminicídio foi reconhecida em relação ao crime de tentativa de homicídio qualificado, diante do deslocamento de uma das qualificadoras reconhecidas, sendo também aplicada, pelo Juiz-Presidente, a agravante de motivo fútil, apenas em relação a este crime. 13. Todavia, não consta na denúncia e tampouco foi reconhecida pelos jurados a qualificadora de motivo fútil, sendo que o Juiz Presidente reconheceu a presença da agravante correspondente, diante da "evidente desproporcionalidade existente entre a negativa da vitima de permitir a entrada do réu em casa e a conduta do acusado de efetuar o disparo, assumindo, no mínimo, o risco de matá-la". Ocorre que a assunção do risco de matar é inerente ao crime de homicídio, e integra o elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo, na intenção de matar. Nesta senda, a referida agravante de motivo fútil deve ser desconsiderada da condenação, exclusão que realizo de ofício. 14. Na terceira fase, diante do reconhecimento da minorante de tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços) em relação ao crime de tentativa de homicídio qualificado pelo feminicídio e pelo emprego de arma de fogo de uso restrito, a reprimenda resta definitiva em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão. No tocante ao crime de porte ilegal de arma de fogo, ausentes majorantes e minorantes, a reprimenda restaria definitiva em 2 (dois) anos de reclusão. Já quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, diante da ausência de majorantes e minorantes, a reprimenda resta definitiva em 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de detenção. 15. Nos termos do art. 69 do Código Penal, a soma das penas resulta na reprimenda total de 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de detenção. 16. Embora o acusado esteja preso provisoriamente desde o dia 20/11/2023, eventual detração não importará em alteração do regime inicial, o qual estabeleço como fechado, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal uma vez que foram consideradas desfavoráveis quatro circunstâncias judiciais prevista no art. 59 do Código Penal, dentre as quais a "culpabilidade", a "personalidade", as "circunstâncias" e as "consequências" do crime, razão pela qual deixo de realizar a detração nesta oportunidade, cabendo tal providência ao Juízo de Execuções Penais. 17. Indefere-se o pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade em relação ao crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. Veja-se que, entre os marcos interruptivos previstos nos incisos I e II ou II e IV, todos do art. 117 do Código Penal, quais sejam entre o recebimento da denúncia (14/12/2023) e a sentença de pronúncia (27/02/2025) ou entre a sentença de pronúncia (27/02/2025) e a publicação da sentença condenatória (05/08/2025), não foi ultrapassado o interstício temporal para o aludido reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, seja de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP (considerando a pena imposta em primeira instância, de 01 ano, 01 mês e 15 dias de detenção), seja de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP (considerando a pena imposta neste aresto de 11 meses e 7 dias de detenção). 18. Nega-se o benefício de a parte recorrer em liberdade, nos termos do Tema 1.068 do STF, no sentido de que "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada", bem como diante da necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que, no caso concreto há acentuado risco de reiteração delitiva, estando em perigo a incolumidade física, psicológica e moral da vítima, que sofreu diversas ameaças de morte por parte do ora apelante, o qual não conseguiu ceifar a vida da mesma por circunstâncias alheias a sua vontade. 19. Assim, após rejeitada a preliminar de nulidade aduzida, conhece-se e dá-se parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para aplicar o aumento da pena-base na fração de "1/8 (um oitavo)" para cada uma das 4 (quatro) circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, além de afastar, de ofício, a agravante de motivo fútil da segunda fase de dosimetria, por insuficiência de fundamentação para a sua aplicação, bem como pela não submissão da respectiva qualificadora ao Tribunal do Júri, resultando no redimensionamento da reprimenda fixada, de 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial fechado, para 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de detenção, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, negando-se ao apelante a liberdade provisória, sendo mantidos inalterados os demais termos da sentença recorrida. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA, COM PRELIMINAR REJEITADA, E PARCIALMENTE PROVIDA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal sob nº 8009746-20.2023.8.05.0004, da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Alagoinhas - BA, interposto por ANTONIO LUCAS SANTOS SILVA em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme deliberação registrada na certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar de nulidade, conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor. 3